Tribunal: STF
Processo: RMS 37102
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no Mandado de Segurança 25.060/DF, por reconhecer a validade do Processo Administrativo Disciplinar 10768.002312/2013-62. O julgado possui a seguinte ementa (doc. 19, fl. 143):
    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DA RECEITA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 
    1. Processo administrativo que aplicou penalidade de cassação da aposentadoria ao impetrante, por concluir que o impetrante valeu-se do cargo que ocupava junto à Receita Federal para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.
    2. O exame do servidor por junta médica (art. 160 da Lei 8.112/90) só é imperativo na hipótese em que haja dúvida razoável de que o servidor tivesse ao tempo dos fatos condições de assumir a responsabilidade funcional pelos atos a ele atribuídos.
    3. No caso em exame a Comissão Processante explicitou os motivos pelos quais concluiu que não havia motivo para duvidar da capacidade mental do impetrante, de modo que não se configura cerceamento de defesa.
    4. O exame da prova produzida no PAD foi feito de forma fundamentada pela autoridade impetrada, que conclui pela participação dolosa do impetrante nos atos a ele imputados a partir dos elementos de prova indicados e sopesados no Relatório Final da Comissão processante, adotado pela autoridade impetrada.
    5. A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se sujeita à revisão judicial.
    6. Agravo interno não provido. 
    No presente recurso ordinário, o impetrante (ora recorrente) repisa os argumentos veiculados na impetração originária. Expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 20, fls. 7-8):
    Para perfeita compreensão da controvérsia, cumpre registrar que o Impetrante ingressou no Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda em JANEIRO/86, por concurso público, para ocupar o cargo atualmente designado como AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (fl. 35). 
    Em razão de problemas de cunho psiquiátrico, o Impetrante teve necessidade de pedir sucessivas licenças médicas ao longo de sua vida funcional (fls. 38/52), sendo que, em JUNHO/2014, por ter sido enquadrado como portador de alienação mental grave e incurável, acabou sendo APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE, COM PROVENTOS INTEGRAIS, através da Portaria n. 343, de 12.06.2014 , sob o seguinte fundamento (fl. 53): 
    Fundamento Legal: “APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE E DE SERVIÇO, MOLESTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL, NA FORMA DA LEI, COM PROVENTOS INTEGRAIS, COM BASE NO ART. 40, 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.41/03, COMBINANDO COM ART. 6-A DA EC N. 41/03, INCLUÍDO PELA EC 70/2012.” 
    Ocorre que, em 07/07/2017, o Impetrante, já estando aposentado, foi INDICIADO no Processo Administrativo Disciplinar n. 10768.002312/2013-62, sob a alegação de ter se valido do cargo para obter proveito próprio ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública (fls. 95/104). 
    O Impetrante apresentou sua DEFESA ESCRITA (fls.105/115) onde alegou: a) a sua inimputabilidade, em razão de já se encontrar acometido por doença psiquiátrica à época dos fatos; (b) a ausência de denúncia na esfera; c) falta de provas concretas e; (d) falta de razoabilidade da pena de cassação da aposentadoria. 
    O Impetrante também requereu ao Trio Processante (fls. 138/139) que autorizasse a realização de Incidente de Sanidade Mental (art. 160 da Lei 8.112/90), a fim de que a JUNTA MÉDICA OFICIAL pudesse esclarecer se as patologias psiquiátricas sofridas, desde antes dos fatos, poderiam ter contribuído, de alguma forma, para a falta de percepção acerca de eventuais irregularidades em sua conduta funcional ou mesmo sobre sua capacidade de autodeterminação diante dos colegas e/ou da figura hierárquica superior (esta última relacionada com todas as infrações investigadas no PAD), a fim de se aferir, do ponto de vista médico, a sua higidez mental, para efeito de se averiguar a presença da intenção dolosa na prática dos atos investigados. 
    Todavia, o referido incidente foi INDEFERIDO (fls. 470/485, itens 55 a 85), tendo prevalecido o entendimento no sentido da CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DO IMPETRANTE (bem como de diversos outros servidores), sob o fundamento de que o mesmo louvou-se de sua condição de autoridade fiscal da Alfândega da RFB, para interferir, pessoalmente, em benefício de terceiros e/ou em benefício próprio, cometendo conduta que infringiu aos arts. 134 e 132, incisos IV e VIII, este último combinado com o art. 117, IX, todos da Lei nº 8.112/90. 
    Por fim, o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda (Autoridade Impetrada) CASSOU A APOSENTADORIA DO IMPETRANTE, através da Portaria nº 475, de 28 de novembro de 2018 (fl. 526), com restrição de retorno ao serviço público federal, nos moldes do artigo 137, parágrafo único da Lei nº 8.112/90. 
    Alega, na sequência, a ocorrência de cerceamento defesa, uma vez que “a Comissão foi efetivamente provocada no sentido de suscitar o seu estado mental, tanto na defesa escrita de 17.09.2017 (vide primeiro parágrafo da e-fl.137), como na petição datada de 16.11.2017 (e-fl. 1438/140), onde arguiu a sua inimputabilidade e requereu expressamente a instauração de incidente de sanidade mental, calcado nas diversas licenças deferidas pela Junta Médica Oficial (fls.141/220), atestados médicos (fl. 527) e, sobremodo, pela aposentadoria por invalidez (fl. 53 e 54)”. Argumenta que “o simples fato de se tratar de um servidor aposentado por invalidez permanente, com proventos integrais decorrente de doença mental grave e incurável (e-fl.53 e 54) já conduz, por si só, a uma dúvida razoável que ensejaria a realização do incidente de que trata o art. 160 da Lei n. 8.112/90”. Diz, ainda, que “somente a JUNTA MÉDICA OFICIAL poderia esclarecer se as doenças psiquiátricas sofridas pelo Impetrante poderiam ter comprometido, de alguma forma, sua capacidade de autodeterminação diante dos colegas e/ou da figura hierárquica superior, esta última relacionada com todas as infrações investigadas no PAD”(doc. 20, fl. 11). Assevera, outrossim, que “após todo o desenrolar da fase dos inquéritos policiais envolvendo a referida ‘operação voo livre’ (com centenas de dados coletados de grampos telefônicos ao longo de vários anos, interrogatórios, exames de variações patrimoniais, etc.), o Ilustrado MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL abriu VÁRIAS AÇÕES PENAIS em face de diversos servidores da Receita Federal em exercício no GALEÃO, por vislumbrar a conduta ilícita por parte dos mesmos (fls. 530/531). Todavia, precisamente em relação ao Impetrante, o próprio MPF não verificou indícios de crime algum, nem de corrupção, descaminho, recebimento de vantagem indevida ou qualquer outro, razão pela qual propugnou pelo ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL nº 0012772.06.2012.4.02.5101” (doc. 20, fls. 13-14). Conclui, então, que “embora o processo penal e processo administrativo disciplinar sejam independentes, como entendera o v. acórdão recorrido, o fato de o Impetrante sequer ter sofrido persecução criminal, aponta para a conclusão de que a pena de cassação de sua aposentadoria foi realmente extremada, de forma que o v. acórdão recorrido reclama reparos por esse Eg. STF” (doc. 20, fl. 16). Afirma, também, que “o conjunto de provas não se mostra suficiente para comprovar, de maneira ampla e inquestionável, a prática de infração gravíssima por parte do Impetrante, de sorte que o acórdão guerreado reclama reforma” (doc. 20, fl. 20). Destaca, ainda, que a pena de cassação de aposentadoria “deve ser obrigatoriamente aplicada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade e o seu controle jurisdicional deve ser amplo, não se esgotando aos aspectos formais do procedimento”. Logo, “o acórdão recorrido, ao corroborar a pena capital, deixou perpetuar ofensa ao art. 128 da Lei 8.112/90 (‘Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais’), razão pela qual reclama reformada por esse Pretório Excelso” (doc. 20, fls. 21-22). Ressalta, por fim, que “a nossa Constituição Federal proíbe expressamente as sanções perpétuas, capitais, cruéis e degradantes (art. 5º, III e XLVII, “b”, “c” c/c art. 60, § 4º, IV)”, e, nesse contexto, “é possível dizer que a pena de cassação de aposentadoria encerra PENA PERPÉTUA” (doc. 20, fl. 22).
    Requer, ao final, “seja PROVIDO ESTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, no sentido da CONCESSÃO DA SEGURANÇA BUSCADA, para que seja ANULADA a pena de cassação de sua aposentadoria, levada a efeito pela Portaria nº 475, de 28 de novembro de 2018 (DOU de 29.11.2018, Seção 2, pag. 29), determinando o restabelecimento de seus proventos com efeitos financeiros ‘ex tunc’, bem como a REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, a fim de que seja submetido ao Incidente de Sanidade Mental de que trata o art. 160 da Lei nº 8.112/90, com a presença de ao menos um médico psiquiatra”. Subsidiariamente, pede o provimento do recurso, “no sentido da CONCEDIDA A SEGURANÇA para ANULAR a pena de cassação de sua aposentadoria, levada a efeito pela Portaria nº 475, de 28 de novembro de 2018 (DOU de 29.11.2018, Seção 2, pag. 29), determinando o restabelecimento de seus proventos, todavia, reduzidos ao teto máximo da Previdência, segundo os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE e de DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, de forma a lhe garantir uma condição mínima de sobrevivência e proteção da Seguridade Social, assegurando-se-lhe, assim, uma contrapartida financeira do Estado pelos anos de contribuição previdenciária vertida aos cofres públicos” (doc. 20, fl. 23).
    A União pugnou pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pela manutenção do acórdão recorrido (doc. 20, fls. 41-61). 
    É o breve relato do essencial. Decido.
    No presente recurso ordinário, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos apresentados na petição inicial do mandado de segurança. Basicamente, insiste nas alegações de: (a) nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de sanidade mental pela comissão processante; (b) insuficiência de provas aptas para embasar a condenação; (c) falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena; e (d) inconstitucionalidade da pena de cassação da aposentadoria.
    Com fulcro nos fundamentos que passo a expor a seguir, não merece censura o acórdão impugnado. 
    No que concerne ao indeferimento do incidente de sanidade mental, considero inexistente a nulidade alegada, na medida em que o exame dos autos revela que a comissão disciplinar justificou, adequadamente, a negativa da prova pericial por não ter dúvidas da capacidade mental do impetrante, conforme bem esclareceu o voto condutor do acórdão recorrido (doc. 19, fls. 14959): 
     No caso objeto dos presentes autos, contudo, a Comissão Processante explicitou (fls. 433/451-STJ) os motivos pelos quais concluiu que não havia motivo para duvidar da capacidade mental do impetrante. Destaco, dentre os motivos elencados pela Comissão Processante para chegar a tal conclusão, os seguintes: 
    (a) as licenças médicas de que gozou o impetrante o autorizavam a se afastar de suas atividades laborais apenas, o que não significa que não fosse capaz de discernir entre o certo e o errado, o legal e o ilegal (fl. 435-eSTJ); 
    (b) nenhuma das licenças médicas aponta para o estado mental do impetrante, hipótese que só foi levantada quando da apresentação de defesa escrita no PAD por seu procurador, após encerrada a fase de instrução probatória, mesmo tendo a defesa sido anteriormente instada a indicar as provas que entediam pertinentes (fl. 435-eSTJ); 
    (c) em seu interrogatório o acusado respondeu com bastante clareza sobre as peculiaridades de seu trabalho e, perguntado sobre as conversas telefônicas interceptadas, optou por permanecer em silêncio (fl. 435-eSTJ);
    (d) não há razões para considerar que à época dos fatos apurados o impetrante não estivesse ciente de suas condutas ou que sua condição o deixasse vulnerável a ser manipulado por sua superiora hierárquica (fl. 436-eSTJ).
    Além disso, a Comissão Processante ainda acentua sua compreensão de que o impetrante agia com consciência e vontade nos seguintes trechos de suas conclusões:
    (e) em uma das conversas telefônicas com sua supervisora para que fosse liberados da fiscalização alguns passageiros, o impetrante avisa "joga aqui para dentro e eu passo", a indicar sua consciência e determinação a ajudar sua supervisora (fl. 439-eSTJ); 
    (f) pelas conversas telefônicas verifica-se que o impetrante faz questionamentos com seus interlocutores, para identificar quais eram os passageiros que iriam favorecer (fl. 439-eSTJ); 
    (g) a Comissão considerou flagrante o descaso do impetrante, no exercício de suas atribuições de Auditor-Fiscal, com a possibilidade de se tratar de passageiros que estivessem trazendo ao Brasil bens proibidos ou que, pela quantidade, estivessem sujeitos a tributação (fl. 439/440-eSTJ);
    (h) o impetrante em uma das interceptações é flagrado tendo ele mesmo a iniciativa de favorecer primo seu que estava retornando de Miami (fl. 443-eSTJ); 
    (i) em outra das conversas telefônicas interceptadas, do impetrante com sua supervisora, ela avisa que queria falar com ele acerca de um "presentinho" que ele havia pedido (fl. 446-eSTJ); sobre este "presentinho", no dia seguinte, o impetrante fala com sua esposa ao telefone, relatando-lhe que havia recebido da superiora um envelope contendo dinheiro, não sabendo se se tratava de mil reais ou de mil dólares (fl. 446-eSTJ);
    (j) àquela mesma época, além de trabalhar junto à Receita Federal, o impetrante lecionava economia em Curso preparatório (fl. 447-eSTJ).
    Diante da fundamentação apresentada pela Comissão Processante, não há que se falar em nulidade, pois a decisão administrativa que motivadamente indefere a produção de provas tidas por dispensáveis em face de que o objeto da investigação não configura cerceamento de defesa. 
    Ora, o entendimento manifestado no acórdão recorrido reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL sobre a ausência de direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos (art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei 8.112/1990), o que reforça a fragilidade do presente recurso (RMS 28.774, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2016; RMS 34.595 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/8/2017; RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017).
    Além disso, para acolher as alegações do presente recurso ordinário, divergindo do que concluiu a Corte Superior sobre a capacidade mental do ora recorrente, seria inevitável o reexame do conjunto de fatos e provas do processo administrativo disciplinar, o que, sabidamente, não é possível na via estreita do mandado de segurança. 
    Nesse mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, em casos análogos:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1) A demissão do ex-servidor decorreu da Portaria/MF nº 105/2007, com base no art. 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, em razão da prática de ato de improbidade administrativa “ao participar efetivamente da tentativa de introdução ilegal” no país de mercadorias importadas.
    2) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu. (Precedentes: MS 30.523- AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 04/11/2014; MS 32.244/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16/12/2013; RMS 31.521 – AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 28/05/2013).
    3) Quanto à dúvida relativa à insanidade mental do agravante, o acórdão questionado consignou que, como se extrai do relatório da Comissão de Inquérito, não foi constatada qualquer alteração da saúde mental do servidor que pudesse ensejar a necessidade de realização de exame de sanidade mental.
    4) Entendimento diverso a respeito do seu estado de saúde exigiria dilação probatória, o que não é cabível na presente via processual, como já assentado na decisão agravada.
    5) In casu, quanto à alegação de que o impetrante poderia ter sido aposentado, verifico que este benefício, se concedido, teria sido cassado, nos termos do disposto no art. 134 da Lei nº 8.112/1990.
    6) Agravo regimental a que se nega provimento (RMS 27.952, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/4/2016). 
    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (RMS 35.355 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/8/2019). 
    Pelos mesmos fundamentos, mostra-se, também, inviável o exame da alegada insuficiência de provas para a condenação do ora recorrente. Eis o que assentou, no ponto, o STJ (doc. 19, fls. 153-154):
    No que diz respeito à prova não apenas da imputabilidade funcional do impetrante, mas também da prática dos atos a ele imputados, nota-se que o parecer acolhido pela autoridade impetrada examinou detidamente as provas produzidas a respeito da conduta do impetrante (fls. 476/484-STJ), concluindo que as conversas telefônicas revelavam que o impetrante agiu com consciência e vontade de beneficiar indevidamente específicos passageiros. O impetrante foi monitorado e verificou-se que ele efetivamente acompanhou passageiro descrito nas conversas telefônicas entre ele e sua superiora hierárquica, com prova bastante de que o fazia para, com êxito, evitar a submissão dos passageiros à fiscalização. O próprio impetrante, em uma das conversas telefônicas, pede, ativamente, que primo seu vindo do exterior fosse acompanhado por outro servidor da Receita Federal, para, junto de sua família, deixar de se submeter à fiscalização. Além disso, em uma das conversas o impetrante conta à sua esposa que recebeu envelope contendo dinheiro de sua superiora hierárquica, não sabendo se o envelope continha mil reais ou mil dólares. O relatório final da Comissão Processante observa que, a respeito de tal envelope, o impetrante havia recebido ligação telefônica (interceptada) de sua superiora hierárquica, em que ela dizia que lhe entregaria naquele dia um "presentinho" que ele havia pedido (fl. 446-STJ). 
    Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior, dando ao writ a função de reapreciar o conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno, inequivocamente, não admitido por esta CORTE.
    Como se sabe, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).
    Da mesma forma, não há falar em nulidade em razão de suposta ilegalidade na fixação da pena imposta, pois o entendimento esposado no acórdão impugnado reproduz, de maneira fiel, a jurisprudência firmada por este TRIBUNAL quanto à inviabilidade da análise sobre as circunstâncias sopesadas na dosimetria da pena imposta na via estreita do mandado de segurança, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (RMS 34.701 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2017; RMS 33.911 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 30.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/6/2012; RMS 24.956, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 18/11/2005). Eis o trecho do julgado recorrido no ponto de interesse(doc. 19, fl. 154 – grifei): 
    Como já notado na decisão agravada, a infração pela qual o impetrante foi apenado é da maior gravidade: por diversas vezes infringiu com seu dever de observar a impessoalidade, ao acompanhar indevidamente passageiros para que se esquivassem da fiscalização que o órgão junto ao qual o impetrante trabalhava deveria fazer. Tal conduta importa um enorme descrédito à Receita Federal e à moralidade administrativa, não havendo que se falar em desproporcionalidade da penalidade. Ademais, a penalidade imposta pela autoridade administrativa, se corresponde àquele prevista em lei - como no caso em exame - e não ultrapassa os limites da proporcionalidade, não pode ser substituída pelo Poder Judiciário. 
    Igualmente, também não procede a alegação de ilegalidade do ato de cassação de aposentadoria. É assente na jurisprudência, tanto do STJ quanto a desta SUPREMA CORTE, a orientação “no sentido de que, uma vez aposentado o servidor que haveria de ser punido com a penalidade de demissão, deve ser-lhe aplicada a penalidade de cassação da aposentadoria”(ARE 1.238.579 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020; ARE 1.229.147 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/12/2019; RMS 33.937, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/11/2016; ARE 866.877 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/9/2015; STA 729 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Pleno, DJe de 23/6/2015; RMS 29.198, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/11/2012; MS 23.299, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ de 12/4/2002).
    No mesmo sentido, registra-se, ainda, o recentíssimo acórdão proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, que julgou improcedente a ADPF 418, na qual se impugnavam os arts. 127, IV e 134, da Lei 8.112/1990. Eis a ementa do julgado: 
    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.
    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.
    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 
    6. Arguição conhecida e julgada improcedente (ADPF 418, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/4/2020). 
    Dessa forma, no que diz respeito à alegada nulidade do ato que impôs a pena de cassação de aposentadoria ao ora recorrente, não há direito apto a ser tutelado por meio do mandado de segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (Superior Tribunal de Justiça, RMS 10.208/SP, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente